Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. DESDE O ARBITRAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A parte embargante alega omissão no acórdão, requerendo seu acolhimento integrando-se a prestação jurisdicional para reconhecimento do excesso de execução em maior extensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: reconhecer a omissão no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O decisum asseverou: “o julgamento da apelação foi o momento o qual o valor se tornou definitivo, em especial por força do efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008, do CPC), razão pela qual a publicação da decisão colegiada deve ser o termo inicial para a incidência da correção monetária”. 4.1. Quanto ao índice da correção monetária, asseverou-se: “como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo dever ser, nas condenações as quais envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)”. Desta feita, a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.Portanto, deve incidir a SELIC somente sobre o valor principal corrigido apurado em dezembro de 2021 e não sobre o principal corrigido acrescido dos juros. 4.2. Ao contrário, o posicionamento exarado não desconsiderou circunstâncias ou argumentos capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Ressalte-se ser desnecessária a manifestação sobre todas as teses apresentadas pelas partes. Exige-se apenas exposição de fundamentação suficiente para formação do convencimento do órgão julgador. 4.3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a